Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741970-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA MARIA DA SILVA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, RAIMUNDA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora